Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Batista Andrade contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 127010614 do processo de referência) que, na ação de liquidação individual de sentença coletiva por ele ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0735336-20.2021.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante em face da sentença de Id 126580887, a qual liquidou a condenação contra a requerida na quantia de R$ 77.169,28, mas deixou de condenar o requerido em honorários de sucumbência, sob o fundamento de ausência de previsão legal. Em razões recursais (Id 35328461), o agravante aduz se tratar de liquidação individual provisória de sentença coletiva pautada na decisão proferida no REsp n°. 1.319.232, decorrente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Banco do Brasil, que condenou o agravado na restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%. Narra ter o processo tramitado com apresentação de contestação, cálculos e extrato, impugnação à contestação e cálculos, até ser proferida a decisão de Id 126580887, condenando o réu no pagamento da quantia de R$ 77.169,28, mas, sem fixar honorários de sucumbência, apesar da litigiosidade do feito. Esclarece que os honorários de sucumbência são devidos em decorrência da alta litigiosidade do feito demonstrada pela apresentação de contestação, em 29 laudas, onde foram suscitadas diversas preliminares e prejudiciais de mérito, as quais foram afastadas por decisão de Id 126580887, demandando a atuação dos procuradores do agravante em impugnação à contestação. Dizem que a liquidação ganhou contornos de procedimento comum, razão pela qual é imperiosa a condenação em honorários. Citam julgados para reforçar seu entendimento, bem como o entendimento decorrente do Tema / Repetitivo 973/STJ e Súmula 345 / STJ. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, com a condenação do Agravado no pagamento de honorários de sucumbência, devidos aos patronos do Agravante, a serem arbitrados por este Eg. Tribunal, nos termos do art. 85, §§2° e 6°-A, do CPC/15, em decorrência da alta carga cognitiva e da litigiosidade presente demanda, demonstrada pela apresentação de defesa, demandando a atuação ativa destes causídicos, conforme Tema / Repetitivo 973/STJ e Súmula 345 / STJ, mantendo a decisão agravada nos demais termos. Preparo recolhido ao Id 36800320. É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado pedido liminar. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora